Tribunal: TJBA
Processo: 8018490-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018490-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Advogado(s): ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO AGRAVADO: ITANALVA MARIA DE SOUZA GAMA NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, subsidiariamente, do diferimento das custas processuais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da falência presume a hipossuficiência econômica da massa falida, autorizando a concessão da gratuidade de justiça ou o diferimento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação à Súmula 481, estabelece que pessoas jurídicas, inclusive massas falidas, podem obter a gratuidade de justiça, desde que comprovada a insuficiência de recursos, não sendo esta presumida. 4. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê a concessão da gratuidade à pessoa jurídica com insuficiência de recursos, e o art. 99, § 3º, limita a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência à pessoa natural. 5. Conforme o REsp 1648861/SP, o STJ consolidou o entendimento de que não há presunção de hipossuficiência da massa falida, sendo imprescindível a comprovação concreta de sua condição financeira. 6. No caso dos autos, a análise do balanço patrimonial da massa falida evidenciou movimentações financeiras da ordem de milhões de reais, inclusive em aplicações em títulos públicos, denotando a capacidade de arcar com o pagamento das custas processuais no valor de R$ 1.533,16. 7. Por fim, ressaltou-se que as custas de processos em que a massa falida figure como vencida são classificadas como créditos extraconcursais, com prioridade de pagamento, nos termos do art. 84, IV, da Lei nº 11.101/2005. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: * Constituição Federal, art. 5º, LXXIV * Código de Processo Civil, arts. 98, 99 e 932, IV, “a” * Regimento Interno do TJ/BA, art. 162, VII * Lei nº 11.101/2005, art. 84, IV Jurisprudência relevante citada: * STJ, Súmula 481 * STJ, REsp 1648861/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/04/2017 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018490-45.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e como apelada ITANALVA MARIA DE SOUZA GAMA NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.